Tribunal: STF
Processo: HC 217833
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo de Souza Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 735.449/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que haveria constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sua constrição cautelar, a qual pretende seja liminarmente revogada. 



    Segundo o acórdão impugnado, o paciente "ostenta condenações anteriores pela prática dos crimes de porte de drogas para consumo e descumprimento de medida protetiva de urgência, de modo que seu passado não o recomenda." 



    Por outro lado, a defesa tece considerações sobre a presunção de inocência e o cabimento de cautelares alternativas.



    Ao final, requer o seguinte:



    “Posto isto, como já observamos, pela presunção de Inocência, porque não houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como no capítulo (I) desta petição, requer o paciente, a concessão da ordem para aguardar o resultado do recurso especial e extraordinário em liberdade, até que seja transitada em julgada a sentença penal condenatória requer-se do Sr. Ministro por manifesto o constrangimento, e estando os pressupostos de admissibilidade para efeito de determinar em LIMINAR, a expedição de alvará de soltura, clausurado para que o paciente aguarde em liberdade, a solução deste Writ.



    Ou subsidiariamente, requerer, em atenção à adequação, necessidade e proporcionalidade, a substituição da prisão preventiva do paciente por uma das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 735.449/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Rogério Schietti Cruz o seguinte:



    “Na espécie, extrai-se do acórdão impugnado, que referenciou a decisão que decretou a preventiva, que o paciente ‘ostenta condenações anteriores pela prática dos crimes de porte de drogas para consumo e descumprimento de medida protetiva de urgência, de modo que seu passado não o recomenda’ (fl. 106, destaquei). 



    Tal circunstância, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a concreta possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo se levado em consideração que o paciente foi condenado em primeiro grau e teve sua condenação confirmada pelo Tribunal a quo. 



    Nessa direção, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 



    Além disso, ‘não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva’ (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018)" (HC n. 645.590/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 10/5/2021).”



    Note-se, assim, que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos do caso concreto para “evitar a concreta possibilidade de reiteração delitiva”.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente